Tribunal: TJDFT
Processo: 0746804-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 792/STF. DISTINGUISHING. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a expedição de RPV observado o limite de dez salários-mínimos imposto na Lei n. 3.624/2005. O recorrente pede a aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, que fixou o teto da expedição de RPV em 20 salários-mínimos, em razão da sua natureza processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Distrital n. 6.618/2020, que versa sobre o teto da expedição de Requisição de Pequeno Valor, aplica-se para situação jurídica constituída em data anterior ao início da sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.494.414/DF, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de RPV para 20 (vinte) salários-mínimos.
4. A tese fixada no Tema 792 do STF não se aplica a hipóteses em que se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários-mínimos.
5. A Lei Distrital no 6.618/2020 é constitucional, pois a matéria referente a definição das obrigações de pequeno valor é de iniciativa legislativa concorrente entre o Chefe do Executivo e os parlamentares (Tema 1.326 do STF).
6. A Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto da requisição de pequeno valor, deve ser aplicada imediatamente, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV de 10 para 20 salários-mínimos, é constitucional e deve ser aplicada imediatamente aos cumprimentos de sentença em tramitação, independentemente da data de constituição do crédito”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o; Lei Distrital no 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, p. 12/07/2024; STF, ARE 1412916 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, p. 26/07/2024.